Tribunal: TJDFT
Processo: 0714492-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo 2° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito entre as partes no valor de R$ 2.575,23 (dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), relativo ao cartão de crédito da autora.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais. Narrou que em outubro de 2023 foi surpreendida com a cobrança do valor de R$ 2.554,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), descontados de sua conta corrente, onde recebe seus proventos. Ressaltou que a instituição requerida descontou, de sua conta, toda a remuneração que percebeu, em virtude de débito de cartão de crédito que jamais solicitou ou contratou. Observou que foram feitas 4 (quatro) operações no referido cartão de crédito, sendo duas em dólar. Afirmou que tentou a solução administrativa, contudo não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 60919310).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise da desta Turma Recursal consistem no cabimento da indenização por danos morais e da repetição do indébito.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que o ocorrido ultrapassou a esfera do aborrecimento do cotidiano, uma vez que foi obrigado a buscar informações e ferramentas para resolver um problema causado pela recorrida. Observou que o caso deve ser analisado em conjunto com todos os fatores que geraram o grande desgaste na tentativa de solucionar o ocorrido. Salientou que a recorrida agiu de má-fé ao manter indevidamente o débito aberto, mesmo após a comunicação de fraude. Destacou que a atitude da instituição financeira configura circunstância agravante que justifica a aplicação da repetição do indébito. Ressaltou que o descaso da requerida em solucionar o problema é suficiente para a repetição do indébito, não havendo necessidade de comprovar a intencionalidade, bastando a ação de forma contrária a boa-fé objetiva. Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da r. sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como em determinar a repetição do indébito, referente ao valor de R$ 2.575,23 (dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos).
7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal, o que não ocorreu.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, a instituição recorrida reconheceu a cobrança indevida e estornou os valores cobrados (ID 60919282, p. 07). Assim, não há configuração de má-fé, tendo a requerida devolvido, ainda que tardiamente, o valor descontado. Portanto, não há a formação de todos os elementos autorizadores do pagamento em dobro.
8. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme se verifica da peça contestatória (ID 60919282) os valores discutidos nestes autos foram lançados na fatura de 08/09/2023, tendo sido estornados em 15/12/2023 (ID 60919282, p. 07), portanto, três meses depois do ocorrido. A recorrente tem remuneração mensal de R$ 2.661,34 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos (ID 61077409) e o valor cobrado foi de R$ 2.575,23 (dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos). Assim, resta evidente que o desconto direto na conta corrente da autora (ID 60919261) atingiu a sua personalidade e dignidade, pois comprometeu quase a integralidade de sua remuneração, o que compromete a sua capacidade de fazer frente a despesas de subsistência. Neste caso concreto, resta demonstrada a violação de ordem moral capaz de ensejar na indenização por danos morais.
9. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razoável e suficiente à reparação civil.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a instituição requerida no pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da publicação do presente acórdão.
11. Sem condenação ao pagamento de honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.